Tribunal: TJMT
Processo: 0005995-85.2012.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005995-85.2012.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (EMBARGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), ANTONIO DONIZETE CAVALARO - CPF: 333.924.989-04 (REPRESENTANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), THAIS DA SILVA GOMES - CPF: 797.598.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), THAIS DA SILVA GOMES - CPF: 797.598.071-49 (EMBARGADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NA FOLHA DOS AUTOS – ACORDO – HOMOLOGAÇÃO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PACTO FIRMADO ENTRE EXEQUENTE E EXECUTADA COM ANUÊNCIA DE TERCEIRO QUE REGISTROU PENHORA NA CAPA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – INOCORRÊCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Observadas as regras de regras de preferência e anterioridade dos créditos (artigos 797 e 908 do CPC), não há falar em nulidade da sentença que homologou acordo firmado entre exequente e executada, com anuência de terceiro que, por primeiro, registrou penhora de crédito em demanda executiva.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 0005995-85.20128.11.0003

Embargante
: ANTONIO DONIZETE CAVALARO

Embargado
:
EDIVILSON JOSE GUIMARÃES

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Antônio Donizete Cavalaro
contra acórdão proferido no RAC no 0005995-85.2012, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NA FOLHA DOS AUTOS – ACORDO – HOMOLOGAÇÃO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PACTO FIRMADO ENTRE EXEQUENTE E EXECUTADA COM ANUÊNCIA DE TERCEIRO QUE REGISTROU PENHORA NA CAPA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Observadas as regras de regras de preferência e anterioridade dos créditos (artigos 797 e 908 do CPC), não há falar em nulidade da sentença que homologou acordo firmado entre exequente e executada, com anuência de terceiro que, por primeiro, registrou penhora de credito em demanda executiva.”

Afirma ocorrência de omissão no fato de que quando o Embargante aperfeiçoou a penhora nos autos, a penhora do embargado Ivanildo Damasceno, não mais existia porque na data de 30-3-2015 noticiou a formalização de acordo extrajudicial na ação executiva em que se originou a penhora.

Diz que a sentença de extinção do aludido processo transitou em julgado aos 10-4-2015, data anterior à penhora realizada nos autos pelo ora embargante. Aduz que com a homologação do acordo passou a existir para Ivanildo uma promessa de pagamento, passível de execução e, por consequência lógica,
a penhora tornou sem efeito
.

Sustenta omissão acerca da impossibilidade de disposição de crédito penhorado e objeto de sub-rogação, notadamente porque a discussão do presente recurso não diz respeito a direito de preferência e, ainda assim, o V. acórdão ponderou suposto reconhecimento da ordem de preferência da penhora nos autos do RAC de n° 0001774-83.2017.8.11.0003.

Destaca, contudo, que referido acórdão é objeto de Agravo em Recurso Especial em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça. L
ogo não há

qualquer efetivo reconhecimento da ordem de preferência até que transite em

julgado o
decisum
citado.

Requer seja sanada a omissão existente, para reconhecer a
impossibilidade de o embargado dispor de crédito penhorado e

consequentemente sub rogado
, declarando a nulidade do acordo formado nos autos, sob pena de violação do artigo 312 do CPC.

Pede o provimento do recurso com o prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões, o embargado postula o desprovimento dos declaratórios (ID 33526989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020